Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600565-40.2024.6.16.0091
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/06/2025
Número: 0600565-40.2024.6.16.0091

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600565-
40.2024.6.16.0091, que considerando o não preenchimento dos requisitos legais e com esteio nos
artigos 30, III, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, por sentença, para que
produza seus efeitos jurídicos e legais efeitos, decidiu pela desaprovação das contas prestadas.
Determino, na forma do artigo 17, §9º, bem como artigo 79, §1º, ambos da referida Resolução, a
devolução do valor utilizado de forma indevida, ou seja, R$1.928,00 (um mil e novecentos e vinte e
oito reais), ao Tesouro Nacional mediante GRU.(Prestação de contas de campanha do(a)
candidato(a) Ademir Dias, eletivo de Vereador pelo partido dos Trabalhadores-PT do município de
Paranacity, referente às eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que
após criteriosa análise técnica amparada pelo art. 65 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, restaram
caracterizadas as seguintes irregularidades: a) Ausência de documentos que comprovem a
regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC). Eis que verificada as seguintes falhas: ausência do contrato de prestação de
serviço em relação a contratada Tainá Tenório da Silva, no valor de R$1.000,00; divergência quanto
ao pagamento do prestador de serviço Osvaldino de Paula, cujo valor contrato foi de R$1.412,00,
sendo pago ao mesmo somente R$1.000,00; divergência quanto ao pagamento do prestador de
serviço Raul Dias Barbosa Neto, cujo valor contratado foi de R$516,00, não havendo nos autos
nenhuma transferência bancária em seu nome; transferência indevida para a conta bancária
particular do candidato no valor de R$928,00).Ademais, o valor divergente (R$1.928,00) equivale a
40% das receitas de FEFC declaradas (R$4.750,00), razão pela qual impossível a aplicação do
princípio da proporcionalidade e razoabilidade). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADEMIR DIAS (RECORRENTE)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADEMIR DIAS VEREADOR (RECORRENTE)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556638
16/06/2025
18:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44556638 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.462

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600565-
40.2024.6.16.0091 – Paranacity – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADEMIR DIAS VEREADOR
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRENTE: ADEMIR DIAS
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRIDO: JUÍZO DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO
AO
ERÁRIO.
IRREGULARIDADES
NO
USO
DE
RECURSOS DO FEFC. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS.
VALOR SUPERIOR AO LIMITE PARA
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
VALOR A SER RECOLHIDO AO ERÁRIO.
RECURSO
CONHECIDO.
PARCIAL
PROVIMENTO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
RE
interposto
contra
sentença do Juízo da 91ª Zona Eleitoral de
Paranacity/PR que desaprovou as contas

Num. 44556638 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
de campanha de candidato ao cargo de
vereador nas eleições municipais de 2024,
em
razão
de
irregularidades
nos
pagamentos de contratados com recursos
do FEFC e transferência indevida para a
conta bancária particular do candidato.
2.
O
prestador
de
contas
alega
a
regularidade das despesas, a ausência de
irregularidade
na
transferência
e
a
devolução do saldo remanescente do
FEFC, requerendo a reforma da sentença
para aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de apresentação
tempestiva de contrato de prestação de
serviços, comprovada posteriormente, afasta a irregularidade apontada; (ii)
verificar se a comprovação de pagamentos
efetuados através de 'Fundo de Caixa', em
montante superior ao limite permitido,
justifica a desaprovação das contas; (iii)
definir se a transferência de valores para a
conta bancária particular do candidato
configura irregularidade sanável;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A juntada extemporânea do contrato de
prestação de serviços afasta o recolhimento
do valor ao erário, mas mantém a
irregularidade, que somada às demais,
representa um percentual significativo dos
recursos arrecadados.
5. A utilização do 'Fundo de Caixa' em valor
superior
ao
limite
legal
constitui
irregularidade, uma vez que infringe o art.
39, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A transferência de valores para a conta
bancária particular do candidato, ainda que
registrada no relatório 'Fundo de Caixa', não
justifica a aplicação irregular dos recursos,
devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional,
conforme o § 9º, art. 17, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Num. 44556638 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
7. O percentual das irregularidades em
relação ao total da receita de campanha
supera
os
limites
estabelecidos
pela
jurisprudência para aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido para afastar o
recolhimento de R$ 1.000,00 ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação das
contas, com o recolhimento de R$ 928,00,
nos termos da fundamentação.
Tese
de
Julgamento:
1.
A
juntada
extemporânea
de
documentos
comprobatórios de despesas eleitorais não
afasta a irregularidade quando o percentual
total das inconsistências supera os limites
da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A
utilização do Fundo de Caixa em montante
superior ao limite legal e a transferência de
recursos para a conta pessoal do candidato
configuram irregularidades graves que comprometem a transparência e a
regularidade das contas de campanha. 3. O
recolhimento de sobras de recursos do
FEFC ao Tesouro Nacional não regulariza
as contas quando outras irregularidades
persistem em percentual significativo.
Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §
9º, 39, I, e 74, III.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 0600361-95/AP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 10/08/2020;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
nº
060237855,
Acórdão,
Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 23/05/2024;
TRE-PR, REl nº 060033160, Acórdão nº
66.951, BANDEIRANTES - PR, Relator(a):
Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,

Num. 44556638 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
Julgamento:
08/05/2025,
Publicação:
14/05/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral de
Paranacity/PR, que desaprovou as contas apresentadas por ADEMIR DIAS, candidato ao cargo
de vereador, pelo Partido dos Trabalhadores - PR, em Paranacity/PR, nas eleições municipais de
2024.
Publicado o edital (id. 44384870), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação.
No parecer conclusivo (id. 44384874) houve a manifestação pela desaprovação das contas, em
razão das seguintes irregularidades: i) inconsistências contratuais e ausência de comprovantes
de pagamentos de contratados; ii) transferência indevida para a conta bancária do candidato no
valor de R$ 928,00; iii) apresentação intempestiva da prestação de contas final; iv) sobras de
recursos de FEFC de R$ 0,70 (setenta centavos).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44384876).
Sobreveio a r. sentença (id. 44384877), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas
apresentadas com fulcro nos arts. 30, II, da Lei 9.504/1997 e 74, III, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, e determinou o recolhimento do valor R$ 1.928,00 ao Tesouro Nacional.
Inconformado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id.
44384882), alegando que: 1) o contrato de prestação de serviços com a contratada Tainá Tenório
da Silva, no valor de R$ 1.000,00 deixou de ser juntado aos autos por mero erro material, sendo
que o pagamento foi devidamente realizado por meio de transferência via PIX, conforme
demonstrado no extrato bancário; 2) o pagamento ao prestador de serviço Osvaldino de Paula foi
realizado em espécie, anotando a operação em “Fundo de Caixa”, sendo a quitação comprovada
mediante recibo assinado pelo prestador de serviços, ressaltando que no caso de contrato com
pessoa física, é dispensada a emissão de documento fiscal, conforme art. 60, §2º da Resolução
TSE 23.607/2019; 3) de forma semelhante, em relação ao prestador de serviços Raul Dias
Barbosa Neto, também houve pagamento em espécie de R$ 516,00, com anotação a operação

Num. 44556638 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
em “Fundo de Caixa” e apresentação de recibo de quitação, igualmente suficiente para
demonstrar a regularidade da despesa; 4) quanto a transferência indevida no valor de R$ 928,00,
não há qualquer irregularidade na operação, a qual se encontra devidamente registrada na
prestação de contas, especificamente no relatório de “Fundo de Caixa”; 5) o saldo de sobra de
recursos FEFC de R$ 0,70 (setenta centavos) foi devidamente devolvido ao Tesouro Nacional,
zerando as contas. Requer, ao final, o reconhecimento e acolhimento do presente Recurso com a
reforma da sentença para que as contas sejam aprovadas, afastando a necessidade de
devolução de valores ao Erário.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44406259).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ADEMIR DIAS contra sentença do Juízo da 91ª Zona
Eleitoral, em Paranacity/PR, que desaprovou a sua prestação de contas referente à campanha
eleitoral ao cargo de vereador no município de Paranacity/PR, no pleito de 2024, pelo Partido dos
Trabalhadores - PR, em razão de irregularidades nos pagamentos de contratados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, e por transferência indevida de valor
para a conta bancária particular do candidato.

II.I. Da admissibilidade:
A intimação ao teor da r. sentença ocorreu em 31/01/2025, páginas 333/335, Edição nº 19/2025
do Diário da Justiça Eletrônico - DJE (id. 44384880) e, antes dessa data, em 30/01/2025, o
prestador de contas já havia interposto o Recurso Eleitoral, id. 44384882, de forma antecipada ao
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito:
No caso concreto, o MM. Juiz a quo desaprovou as contas do Recorrente, corroborando
entendimento apresentado pelo Setor Técnico, que opinou pela desaprovação das contas em
razão das seguintes irregularidades: 1) ausência do contrato de prestação de serviços
formalizado com TAINÁ TENÓRIO DA SILVA, a qual foi pago o valor de R$ 1.000,00 (mil reais);
2) divergência de pagamento ao prestador de serviços OSVALDINO DE PAULA, eis que foi pago
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quando o valor contratado era de R$ 1.412,00 (mil

Num. 44556638 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
quatrocentos e doze reais); 3) ausência de comprovante de pagamento ao prestador de serviços
RAUL DIAS BARBOSA NETO, cujo valor contratado foi de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis
reais) e, por fim, pela indevida transferência do valor de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito
reais) para a conta bancária particular do candidato, ora prestador de contas.
A questão recebe tratamento normativo no artigo 60, § 1º, incisos "I" e "III" e, do art. 17, § 9º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
[...]
III - comprovante bancário de pagamento; ou

[...]
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
[...]

Em suas razões recursais, o prestador de contas aduz que o "PIX" relativo ao pagamento de

Num. 44556638 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
TAINÁ TENÓRIO DA SILVA, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é aferível em simples exame do
extrato bancário, colacionando trecho do referido extrato que demonstra referido lançamento -
página 3 do id. 443848882.
Ademais, junta aos autos o Contrato de Prestação de Serviços, id. 44384884, o qual não fora
juntado até então.
A juntada extemporânea do Contrato de Prestação de Serviços - ocorrida posteriormente à
apresentação do Parecer Conclusivo - afasta o recolhimento do valor contratado de R$ 1.000,00
(mil reais) ao Erário, mas mantém a irregularidade apontada, a qual corresponde a 17,3% do total
de recursos arrecadados.
Nesse sentido, cite-se o seguinte aresto desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO GASTO
COM
RECURSOS
PÚBLICOS.
DESPESAS
COM
PESSOAL
SEM
A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO. CONTRATO
SEM ASSINATURA DO CONTRATADO. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DOAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
DOAÇÃO DE CANDIDATO NEGRO PARA CANDIDATA NÃO CONTEMPLADA NA
MESMA COTA. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. IRREGULARIDADE QUE ATINGE PERCENTUAL
RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...
4. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas. Precedentes.
5. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
[...]
11. Irregularidades que somam R$ 39.353,46, equivalente a 36,80% do movimento

Num. 44556638 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
total da campanha, circunstância que impede a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e leva à desaprovação das contas.
12. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
TRE - PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060237855, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 23/05/2024.

Embora reste afastado o valor a ser recolhido ao Erário, mantém-se a irregularidade apontada
que, ao final, será aferida juntamente com eventuais outras irregularidades para possível
desaprovação das contas.
Sobre o pagamento realizado "a menor", no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao contratado
OSVALDINO DE PAULA, eis que o valor contratado era de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze
reais) - somente se observa no extrato bancário o lançamento de R$ 1.000,00, em 09/09/2024 -
menciona o Recorrente que o recibo no valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais) juntado
aos autos é capaz de comprovar a despesa, eis que "contrato com pessoa física" dispensa a
emissão de documento fiscal, nos termos do art. 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
assim dispõe:
"§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços."
Da mesma forma, menciona que, para o valor de R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais),
contratado com RAUL DIAS BARBOSA NETO - cujo valor não consta lançado na conta bancária
do FEFC - houve a emissão de recibo, o qual, da mesma forma, seria suficiente para fazer prova
do pagamento realizado para esse contratado, sendo que, para ambos, o Recorrente teria sacado
o dinheiro e realizado o pagamento diretamente aos referidos contratados, anotando a operação
em "Fundo de Caixa" e coletando recibo de quitação dos serviços contratados diretamente
referidas pessoas.
Os argumentos não devem prosperar, pois, sendo a constituição do "Fundo de Caixa" limitada a
2% (dois por cento) do total das despesas de campanha que, no caso, foram de R$ 5.769,30
(cinco mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), o valor máximo para constituir
esse fundo seria equivalente a R$ 115,40 (cento e quinze reais e quarenta centavos), mas não a
R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), que ultrapassa muito esse limite, havendo
infringência ao art. 39, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que a seguir se reproduz:
Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e a
candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa),
desde que:

Num. 44556638 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;
[...]

Esta Corte Regional já assentou que o pagamento de despesas em espécie, com a constituição
de Fundo de Caixa irregular, configura irregularidade grave, que enseja a desaprovação das
contas. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO. RECURSOS
ORIUNDOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE CONSTITUIÇÃO DE
FUNDO
DE
CAIXA
COM
PAGAMENTOS
EM
ESPÉCIE
REALIZADOS.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DO VALOR PARA GASTOS DE PEQUENO VULTO.
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. CONTRATAÇÃO DE PARENTES. VALORES DE REMUNERAÇÃO
ACIMA DAQUELES PAGOS A OUTRAS PESSOAS NA MESMA FUNÇÃO E PELO
MESMO PERÍODO DE TEMPO. INCOMPATIBILIDADE DOS CUSTOS COM O
VALOR DE MERCADO. CONTROLE EXERCIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
IRREGULARIDADES GRAVES. RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO TESOURO
NACIONAL. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE CONTAS DESAPROVADAS. 1. O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas,
cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. 2. Considerando as
peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação informada em atraso é
oriunda do mesmo partido do candidato, nota-se que a transparência das contas
não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva. 3. O atraso na entrega
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador. 4. A
extrapolação do limite de fundo de caixa de 2% dos gastos totais de
campanha, utilizando recursos do FEFC, com pagamentos efetuados em
espécie, em valor superior ao estabelecido para pagamentos de pequeno
vulto, em desacordo com o disposto nos arts. 39 e 40 da Resolução TSE
23.607/19, constitui irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das
contas. 5. Não obstante, o pagamento de despesas em espécie, com a
constituição de fundo de caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento
da quantia ao Tesouro Nacional, uma vez que a comprovação do pagamento
por meio da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.
Precedentes desta Corte. 6. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da

Num. 44556638 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
administração pública não indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas, devendo ser sopesados
pelo Ministério Público Eleitoral. 7. O fato do candidato ter contratado familiares
para sua campanha não constitui irregularidade em si mesmo, havendo, contudo, a
necessidade de uma melhor apuração das circunstâncias do caso, a fim de verificar
se houve ou não desvio de finalidade. 8. Caso seja realizada a contratação de
parentes, tal contratação deve observar rigorosamente os princípios constitucionais
da razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve evidenciar
elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória,
demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado.
Precedentes do TSE.9. A Justiça Eleitoral é responsável por verificar se o gasto de
campanha obedece à finalidade declarada ou é antieconômico. Precedentes desta
Corte. 10. A ausência de diferença substancial no trabalho desempenhado pelos
cabos eleitorais que justifique a discrepância remuneratória com relação aos
demais contratados para a mesma função implica a malversação dos recursos de
campanha. Precedente desta Corte. 11. Irregularidades de natureza grave que, em
conjunto, atingem percentual que ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em debate. Precedentes
do TSE. 12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional. (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De
Contas Eleitorais 060247992/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani,
Acórdão de 13/12/2023, Publicado no(a) DJE 247, data 18/12/2023) (grifos nossos)
O valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), somado ao valor de R$ 516,00 (quinhentos e
dezesseis reais), totalizam R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), ou 16,1% do total de
receitas da campanha, valor expressivo que, ao final, será acrescidos dos outros valores
irregulares para se determinar eventual desaprovação das contas.
Por derradeiro, o Recorrente informa que recolheu a sobra de campanha ao Tesouro Nacional o
valor de R$ 0,70 (setenta centavos) de recursos do FEFC (id. 44384883), conforme apontado no
Extrato de Prestação de Contas Eleitorais, e menciona que nada há de irregular na transferência
de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), pois referida operação encontra-se devidamente
registrada na prestação de contas no relatório "Fundo de Caixa", cuja destinação do recurso e
comprovação do gasto foi elucidado anteriormente.
Como antes relatado, o valor em questão não poderia ter sido sacado para sua conta particular e
supera em muito ao valor possível para se constituir o "Fundo de Caixa" e, por qual motivo deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do § 9º, art. 17, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Apesar de realizar a apresentação extemporânea do Contrato de Prestação de Serviços
formalizado com TAINÁ TENÓRIO DA SILVA, afastando o recolhimento do valor de R$ 1.000,00
(mil reais) ao Erário, persiste a irregularidade de 17,3% dos recursos arrecadados que, somados
às irregularidades apuradas com a ausência de comprovação de pagamentos a RAUL DIAS
BARBOSA NETO - R$ 516,00 (quinhentos e dezesseis reais) e, R$ 412,00 (quatrocentos e doze

Num. 44556638 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
reais) a OSVALDINO DE PAULA que juntos representam R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito
reais), ou 16,1%, do total das receitas de campanha, apura-se o impacto final de 33,4% sobre as
receitas totais de campanha, percentual expressivo que macula as contas prestadas.
Dessa forma, embora afastado o recolhimento de R$ 1.000,00 (mil reais), a referida irregularidade
persiste e, somada à irregularidade de R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), somam R$
1.928,00, que representa 33,4% das receitas totais de campanha, cujo valor e percentual
superam os limites que o C. TSE entende possíveis para se aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, que são de (até 1.000 UFIRs), ou R$ 1.064,00, ou
percentual inexpressivo (até 10% do total da arrecadação ou despesa)" (AgR-REspEl nº
0600361-95/AP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/08/2020).
Esta Corte Regional também fixou entendimento neste sentido, confira-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024.OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PEQUENO VALOR.PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as
contas de candidato ao cargo de vereador e determinou o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de recursos de origem não identificada
(RONI).
2. O recorrente alega a irrelevância da omissão, erro formal já corrigido, e
inexistência de dívida de campanha, requerendo a aprovação das contas, com ou
sem ressalvas, e o afastamento da determinação de recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a omissão de despesas
eleitorais, correspondente a recursos de origem não identificada, justifica a
desaprovação das contas, considerando o valor envolvido e os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; (ii) definir se a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional deve ser mantida, à luz da legislação eleitoral e da jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão de despesas de campanha e a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI) afetam a confiabilidade das contas, comprometendo a
transparência exigida no processo eleitoral.
5. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é adequada,

Num. 44556638 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
considerando que o valor da irregularidade (R$ 314,00) é inferior ao limite de 1.000
UFIRs, estabelecido para aferição de irregularidades de pequeno vulto.
6. A inconsistência apontada não compromete a regularidade das contas,
justificando a aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 74, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
7. Mantém-se a determinação de recolhimento dos valores relativos a RONI ao
Tesouro Nacional, conforme o artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar, com ressalvas, as
contas prestadas, mantendo-se a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A omissão de despesas eleitorais e a utilização de recursos de origem não
identificada (RONI) configuram irregularidade que afeta a transparência e a
fiscalização das contas de campanha.
2. O princípio da proporcionalidade e razoabilidade possibilita a aprovação com
ressalvas das contas quando o valor da irregularidade for inferior ao limite de 1.000
UFIRs, não comprometendo a regularidade das contas.
3. A determinação de recolhimento dos valores relativos a RONI ao Tesouro
Nacional deve ser mantida, nos termos da legislação eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 32, § 1º,
VI, e 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060279945, Acórdão, Rel.(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, 18/03/2025; TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin,
DJE 17/03/2021.
(REl nº 060033160, Acórdão nº 66.951, BANDEIRANTES - PR, Relator(a): Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Julgamento: 08/05/2025, Publicação: 14/05/2025)

Diante disso, considerando que o valor total das irregularidades e percentual dessas
irregularidades aplicado ao valor total arrecadado para a campanha eleitoral supera os patamares
que o C. TSE entende possíveis para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, entendo ser possível tão somente afastar o recolhimento do valor de R$ 1.000,00

Num. 44556638 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
(mil reais), mantendo-se a desaprovação das contas e a determinação para o recolhimento do R$
928,00 (novecentos e vinte e oito reais) ao Tesouro Nacional.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento parcial do recurso eleitoral interposto para o fim
de reformar a sentença de origem, afastando-se o recolhimento de R$ 1.000,00, mas, mantendo-
se a desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Res. 23.607/2019.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por ADEMIR DIAS, afastando-se o recolhimento de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro
Nacional, mas mantendo a desaprovação das contas, com o recolhimento ao Erário do valor de
R$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), nos termos da fundamentação.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE

DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600565-
40.2024.6.16.0091 - Paranacity - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADEMIR DIAS VEREADOR, ADEMIR DIAS - Advogado
do(s) RECORRENTES: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175 - RECORRIDO: JUÍZO
DA 091ª ZONA ELEITORAL DE PARANACITY PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44556638 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618071732600000043497091
Número do documento: 25061618071732600000043497091
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:17:52
SESSÃO DE 16.06.2025